Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700324-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Tendo em vista que a liminar restou examinada no plantão (Id Num. 31849007), requisitem-se informações ao Juízo da causa. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022 18:13:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator